Tribunal: TJMT
Processo: 1022302-49.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1022302-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIANGELO HENRIQUE CECON - CPF: 009.685.201-11 (RECORRENTE), ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 691.981.281-91 (ADVOGADO), MARCIA DOURADO DE ASSIS - CPF: 311.187.318-83 (RECORRIDO), VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1022302-49.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1022302-49.2025.8.11.0001

Recorrente:
Diangelo Henrique Cecon

Recorrida:

Marcia Dourado de Assis

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se as publicações realizadas pelo recorrente configuram ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais; e (iii) determinar se o valor da indenização fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial, inexistindo cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial requerida genericamente.

4.

A alegação de manipulação de arquivos digitais desacompanhada de elementos mínimos de verossimilhança não afasta a validade das provas documentais apresentadas.

5.

A divulgação reiterada de publicações imputando falsamente à autora a prática de crime extrapola os limites da liberdade de expressão e configura ato ilícito por violação à honra e à imagem.

6.

A imputação pública e falsa de conduta criminosa gera dano moral presumido, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

7.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se adequada a redução do
quantum
para valor suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para o deslinde da controvérsia. 2. A divulgação em rede social de conteúdo que imputa falsamente a prática de crime caracteriza abuso do direito de liberdade de expressão e gera dever de indenizar. 3. O dano moral decorrente de ofensa pública à honra é presumido. 4. A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 5º, incisos V e X; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 355, inciso I; Lei nº 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível N.U. 1000493-20.2020.8.11.0052, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 09.12.2025; TJMT, Recurso Inominado N.U. 1042318-58.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1022302-49.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1022302-49.2025.8.11.0001

Recorrente:
Diangelo Henrique Cecon

Recorrida:

Marcia Dourado de Assis

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Diangelo Henrique Cecon.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença
(Id. 353229856)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenado o recorrente ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 353229857): requer a reforma da a sentença para ser julgada improcedente a demanda.

Contrarrazões
(Id. 353229860):

defende que seja desprovido o recurso, mantendo a sentença em sua integridade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1022302-49.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.

1022302-49.2025.8.11.0001

Recorrente:
Diangelo Henrique Cecon

Recorrida:

Marcia Dourado de Assi

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Diangelo Henrique Cecon em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
Marcia Dourado de Assis
, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Da narrativa inicial, a autora sustenta que manteve relacionamento com o requerido e que, após a separação, ao reaver aparelho de televisão de sua propriedade, que se encontrava na empresa do requerido, este registrou boletim de ocorrência, imputando-lhe, falsamente, a prática do crime de furto e, concomitantemente, promoveu campanha difamatória nas redes sociais.

Relata, ainda, que, não obstante a condenação judicial anteriormente proferida nos autos do processo nº 1052225-57.2024.8.11.0050, o requerido reincidiu na conduta ilícita nos dias 14, 15 e 19 de março de 2025, divulgando novos vídeos e postagens ofensivas por meio do status do aplicativo
WhatsApp
, chamando-a publicamente de "ladra", utilizando expressões vexatórias e expondo a imagem do filho criança do casal.

O requerido, por sua vez, sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. No mérito afirma a inexistência de danos morais, a ausência de provas aptas a demonstrar a prática da conduta a ele atribuída e afirma que os
prints
e vídeos apresentados pela autora são antigos e possivelmente manipulados. Aduz, ainda, que não mantém qualquer contato com a autora desde o ano de 2023.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, constitui medida plenamente legítima quando o conjunto probatório já constante dos autos se mostra suficiente para a formação do convencimento judicial, independentemente da produção de outras provas.

No caso em exame, a autora instruiu a petição inicial com
prints
de tela, vídeos e boletim de ocorrência, documentos que, por sua natureza, são aptos a demonstrar a ocorrência das postagens e sua autoria.

A alegação genérica de que tais provas seriam "antigas" ou "montadas" não constitui, por si só, fundamento suficiente para determinar a realização de perícia técnica, eis que o próprio recorrente não apresentou qualquer indício concreto de adulteração ou manipulação dos arquivos digitais, limitando-se a afirmações abstratas e desprovidas de suporte probatório.

A dilação probatória somente se justifica quando há controvérsia fática relevante que não possa ser dirimida pelos elementos já constantes dos autos. No presente caso, as provas documentais apresentadas pela recorrida mostraram-se suficientemente claras para embasar o convencimento do julgador, razão pela qual a rejeição da preliminar é medida que se impõe.

DO MÉRITO.

Supera a preliminar, a responsabilidade civil por danos morais, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso concreto, esses três elementos restaram devidamente comprovados, considerando que a autora juntou aos autos
prints
e vídeos que evidenciam a divulgação, pelo requerido, de conteúdo ofensivo. Especificamente no vídeo de Id. 353229391, o requerido inseriu a legenda: "E ainda me processou por esse vídeo calúnia e difamação então vou postar denovo" (sic), circunstância que reforça a demonstração da reiteração da conduta e da ciência acerca da ilicitude dos fatos narrados.

Dessa forma, o conteúdo veiculado, que imputava à autora a prática de furto e a expunha de forma vexatória perante terceiros, ultrapassa a esfera dos meros dissabores decorrentes do término de um relacionamento, configurando violação direta à honra objetiva e subjetiva da recorrida, nos termos do artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal. O nexo causal entre a conduta do recorrente e o dano sofrido é evidente, pois a exposição pública de informações falsas e ofensivas, por si só, é causa suficiente para o abalo à reputação e à dignidade da pessoa atingida.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME E TERMOS DEGRADANTES. HONRA, IMAGEM E DIGNIDADE VIOLADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO NÃO ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por DOMINGOS VICENTE MALHONE contra sentença que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais c/c Obrigação de Fazer ajuizada por ERIKA ALVES FALCÃO, julgou procedentes os pedidos para condenar o apelante e a SAVIVER – SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO CIDADE VISTA VERDE ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cada um, a título de indenização por danos morais, e confirmou a obrigação da plataforma Facebook de manter removidos conteúdos ofensivos à autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) verificar se as publicações realizadas pelo apelante configuram abuso do direito de liberdade de expressão e ato ilícito passível de indenização; (ii) examinar se é aplicável ao caso o prazo decadencial do art. 103 do Código Penal; (iii) avaliar a adequação e razoabilidade do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR: A liberdade de expressão, embora assegurada constitucionalmente, não possui caráter absoluto e deve ceder quando seu exercício viola outros direitos fundamentais, como a honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 5º, X). As postagens realizadas pelo apelante extrapolam os limites do exercício legítimo da liberdade de expressão, pois imputam falsamente à autora a coautoria em crime de tentativa de homicídio e utilizam expressões ofensivas de cunho sexual, ideológico e pessoal, violando sua honra e imagem.

A conduta é agravada pela ampla divulgação em rede social de elevado alcance, inclusive com o compartilhamento do conteúdo pela entidade SAVIVER, ampliando o dano causado à autora. A alegação de ausência de animus injuriandi é irrelevante diante da objetividade da conduta ilícita e do teor das expressões utilizadas, que revelam clara intenção de desqualificar a autora perante o público. (...) O dano moral, diante da gravidade das imputações e da repercussão do conteúdo ofensivo, é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de abalo psíquico concreto.O valor da indenização fixado na sentença — R$ 10.000,00 para cada réu — observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação, sendo adequado às circunstâncias do caso concreto.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e não afronta o princípio da dialeticidade, pois, embora repita argumentos da contestação, ataca os fundamentos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A publicação de conteúdo ofensivo em rede social, com imputações falsas de crime e expressões degradantes, configura abuso do direito de expressão e gera dever de indenizar. (...) O dano moral decorrente de ofensa à honra e à imagem veiculada em ambiente virtual de ampla divulgação é presumido, não exigindo prova concreta do sofrimento. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, sendo mantido quando adequado às particularidades do caso. (...) (N.U 1000493-20.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025)”.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OFENSAS EM REDE SOCIAL. INFLUENCIADORA DIGITAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e obrigação de retratação pública, decorrentes de postagens ofensivas realizadas pela parte ré em rede social. A autora, influenciadora digital, foi publicamente chamada de "golpista", com divulgação de sua imagem pessoal, após desentendimento contratual, gerando intensa repercussão negativa em sua atividade profissional. A insurgência recursal objetiva a majoração do valor fixado a título de reparação moral, por considerá-lo irrisório diante da gravidade dos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de danos morais cumpre adequadamente as funções compensatória e pedagógica diante da ofensa à honra e imagem da autora em rede social, com relevante repercussão negativa profissional e emocional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revelia da parte ré, que não compareceu à audiência de conciliação, atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme art. 20 da Lei n.º 9.099/95. 4. A conduta da ré — que, após desentendimento contratual, acusou publicamente a autora de prática criminosa, expondo sua imagem em rede social com ampla audiência — configura ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. 5. A exposição indevida e difamatória de influenciadora digital, cuja renda depende diretamente de sua reputação, potencializa os efeitos nocivos da ofensa, ensejando reparação moral mais significativa. 6. O valor de R$ 1.000,00 fixado em primeiro grau não se mostra suficiente para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco à função pedagógica da indenização, sendo razoável sua majoração para R$ 4.000,00, conforme precedentes em hipóteses análogas. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. (N.U 1042318-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)”.

No que se refere ao valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fixação do
quantum
indenizatório por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e a função compensatória e pedagógica da indenização, sem que esta se converta em fonte de enriquecimento sem causa para a vítima.

Considerando o contexto fático, a natureza da ofensa, o meio de divulgação utilizado e a situação econômica das partes, entende-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra mais adequado e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo satisfatoriamente a dupla função reparatória e pedagógica da indenização por danos morais, sem configurar enriquecimento sem causa.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para REDUZIR o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026